Tribunal: STF
Processo: RE 1501766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. EMPREGADOS PÚBLICOS ADMITIDOS EM PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE DO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO. CONSECTÁRIOS. DECISÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Conforme dispõe o art. 932, IV, ‘a’, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, porquanto proferida em conformidade com a Súmula 390, I, Desta Corte. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 60).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e § 2º do art. 37 da Constituição da República e argumenta que o Tribunal Superior do Trabalho “não agiu com o costumeiro acerto ao manter a decisão que declarou nula a rescisão contratual da Recorrida e decretou sua reintegração ao empregado sob o fundamento de ser ela empregada pública ” (fl. 2, e-doc. 62).



    Assinala que “ a decisão guerreada ofende literalmente o disposto no caput do artigo 41 da Lei Fundamental. Isso porque, a nova redação atribuída ao artigo 41 pela Emenda Constitucional n. 19/98, de forma inequívoca, estabeleceu que somente aos ocupantes de cargo de provimento efetivo poderia ser conferida a estabilidade constitucional. Dessa forma, os empregados públicos (ocupantes de emprego e regidos pela CLT) admitidos após a promulgação da Emenda Constitucional 19/98 não lograriam alcançar a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 62).



    Afirma que, “ por essa razão, o entendimento constante do item I da súmula 390 do TST não mais encontra guarida no artigo 41 da Constituição Federal, pois a estabilidade passou a depender de a nomeação ser para cargo de provimento efetivo, o que claramente exclui a admissão no regime de emprego público” (fl. 8, e-doc. 62).



    Assevera que “a literalidade da atual redação do caput do artigo 41 da Constituição Federal não permite estender a garantia da estabilidade aos empregados públicos” (fl. 8, e-doc. 62).



    Ressalta que, “no caso em análise, inexiste subsunção do fato a norma, pois não se trata de cargo de provimento efetivo, mas, sim, de emprego público. Logo, ao estender a garantia da estabilidade ao emprego prevista no artigo 41 da Lei Maior, a tese utilizada no v. acórdão para fundamentar a reintegração do Recorrido afronta de modo direto o mandamento constitucional” (fl. 9, e-doc. 62).



    3. Em o juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho assentou: 



    “Conforme se extrai dos presentes autos, cuida-se de controvérsia acerca de decisão que determinou a reintegração da reclamante.



    (...) a matéria devolvida à apreciação da e. Corte Superior está circunscrita apenas à questão da estabilidade prevista no art. 41 da CF.



    A c. Turma concluiu que a reclamante, servidora celetista vinculada à Administração Pública Fundacional, admitida por concurso público em 6.1.2010, é detentora da estabilidade prevista no art. 41 da CF, nos termos da Súmula 390, I, do TST. 



    Verifica-se que o acórdão está em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido da inexistência do direito à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal aos empregados públicos admitidos após o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, como no caso em apreço.



    (...) Dentro desse contexto, verificada a dissonância da decisão recorrida com a jurisprudência da Excelsa Suprema Corte, dou seguimento ao recurso extraordinário, por possível violação do art. 41 da CF” (fls. 3-8, e-doc. 70).



    4. Em 19.8.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. Fundação Pública de Direito Privado. Empregado público concursado. Admissão em período posterior ao advento da Emenda Constitucional 19/1998. Ausência de direito à estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 78).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    O Tribunal Superior do Trabalho dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Insurge-se a Fundação, insistindo na alegação de que o desligamento da reclamante de seus quadros ocorreu em razão de sua contratação não ser precedida por concurso público, devendo o agravo de instrumento interposto ser conhecido e provido para que seja processado o recurso de revista. (...)



    Consta da decisão ora agravada que ‘a Corte de origem, considerando ‘a aprovação da recorrente em concurso público, a necessidade de serviço da 1ª reclamada e a preterição na posse dos aprovados em concurso público pela contratação precária’, afastou a nulidade da contratação reconhecida na sentença e reconheceu ‘a validade da sua contratação a partir de 6.1.2010, decorrente da sua aprovação em concurso público’, razão pela qual concluiu que ‘a reclamante é detentora da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República, conforme o entendimento da Súmula 390 do E. TST’.



    Logo, a decisão regional, ao que se tem, está de acordo com a jurisprudência uniforme desta Corte, consubstanciada no item I da Súmula 390/TST” (fls. 2-3, e-doc. 60).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República, ressalvando-se aqueles admitidos em período anterior ao advento da Emenda Constitucional n. 19/1998. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 1. A jurisprudência desta Corte consignou que a estabilidade assegurada pelo art. 41 da Constituição Federal, na sua redação original, estende-se aos empregados públicos, admitidos por concurso público antes do advento da EC 19/98, pois ‘se refere genericamente a servidores’. Precedente do Plenário: MS 21.236/DF. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 480.432-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 16.4.2010).



    “CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À EC 19/98. DIREITO À ESTABILIDADE. I - A estabilidade prevista no caput do art. 41 da Constituição Federal, na redação anterior à EC 19/98, alcança todos os servidores da administração pública direta e das entidades autárquicas e fundacionais, incluindo os empregados públicos aprovados em concurso público e que tenham cumprido o estágio probatório antes do advento da referida emenda, pouco importando o regime jurídico adotado. II - Agravo regimental improvido” (AI n. 628.888-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007).



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À EC 19/98. ESTABILIDADE. A garantia da estabilidade, prevista no artigo 41 da Constituição, estende-se aos empregados públicos celetistas, admitidos em período anterior ao advento da EC n. 19/98. Agravo regimental a que se dá provimento” (AI n. 472.685-AgR, Relator o Ministro Eros Graus, Segunda Turma, DJe 7.11.2008).



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao concluir que a empregada pública vinculada à Administração Pública fundacional, admitida por concurso público em 6.1.2010, período posterior à Emenda Constitucional n. 19/1998, é detentora da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República, não observou a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a inexistência da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição da República aos empregados públicos admitidos em período posterior ao advento da Emenda Constitucional n. 19/1998.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora